Tribunal: TJPA
Processo: 0802908-02.2023.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11821 - Conselhos tutelares
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802908-02.2023.8.14.0074

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TAILÂNDIA, CIRIA DE NAZARE DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR. SUPOSTAS CONDUTAS VEDADAS. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora embargante, mantendo sentença que julgara improcedente Ação Civil Pública ajuizada em face de Círia de Nazaré Silva Pereira e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tailândia, relativa à suposta prática de condutas vedadas durante o processo de escolha de conselheiros tutelares no pleito de 2023.

2.

O embargante sustenta omissão e obscuridade, ao argumento de que o acórdão não teria distinguido adequadamente as regras das eleições para conselheiros tutelares das eleições político-partidárias, nem reconhecido a alegada violação ao art. 133, I, do ECA, por suposta inidoneidade moral da candidata favorecida por apoio político e distribuição de material de propaganda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de apreciar questões relevantes suscitadas pelo embargante, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se seria cabível o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e fundamentado todas as teses apresentadas na apelação, concluindo pela ausência de provas robustas quanto à prática de condutas vedadas e pela inexistência de potencialidade lesiva apta a comprometer a legitimidade do pleito.
5. Não se constatou omissão ou obscuridade, pois o colegiado examinou expressamente as provas relativas ao vídeo com manifestação do Prefeito e à presença de material de campanha em local de votação, reconhecendo que tais elementos, isoladamente, não configuram abuso de poder ou favorecimento indevido.
6. A insurgência do embargante traduz mera inconformidade com o resultado do julgamento, não sendo cabível a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração.
7. O prequestionamento da matéria resta assegurado por força do art. 1.025 do CPC, ainda que não haja pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Inexistem omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que contrarie a pretensão da parte.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; ECA, art. 133, I; Lei nº 8.625/1993, art. 25, IV, “a”; Lei nº 7.347/1985, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.652.834/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.09.2017; TSE, RO-El nº 0601872-90/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 28360675, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA, proferida nos
Autos da Ação Civil Pública
, ajuizada em face de
Círia de Nazaré Silva Pereira e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tailândia.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público com pedido de tutela antecipada, tendo por objeto a apuração e responsabilização por supostas condutas vedadas praticadas por
Círia de Nazaré
, então candidata ao Conselho Tutelar no pleito de 2023, e pelo CMDCA.

A inicial narra, em síntese, que o Prefeito de Tailândia manifestou apoio político público à candidata, mediante vídeo divulgado nas redes sociais, e que também houve distribuição de propaganda política no dia da eleição (ID 22192460).

O
juízo a quo
, com fundamento na insuficiência de provas para demonstrar potencialidade de desequilíbrio eleitoral ou prática de condutas vedadas com repercussão relevante
, julgou improcedente
a ação (ID 22192506).

“Ante o exposto, pelo livre convencimento motivado que formo, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na representação em desfavor das requeridas à luz do art. 25, inc.

IV, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.625/93; pelo art. 5º, da Lei nº 7.347/85 e notadamente pelo art. 201, inc. V, do ECA, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas, dada a isenção da parte autora do pagamento de honorários advocatícios, prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/1985.

P.R.I.”

O
Ministério Público
interpôs recurso de
Apelação
alegando
error in judicando
, sustentando que a sentença desprezou o acervo probatório acostado aos autos. Argumentou que o vídeo juntado (ID 101822545) demonstra de forma inequívoca o favorecimento político da candidata, com sua concordância explícita diante do apoio prestado pelo Prefeito, o que se configura como infração ao art. 78, VII, do Edital nº 001/2023/CMDCA-Tailândia. Aduziu que a candidata obteve 366 votos, equivalentes a aproximadamente 15% dos votos válidos, número expressivo considerando o universo de votantes. Além disso, asseverou que as imagens de propaganda política (ID 101822548) evidenciam conduta vedada pelo art. 82, IV, do mesmo edital, o que, somado ao vídeo, configura conjunto probatório robusto e suficiente para caracterizar a inidoneidade moral da candidata. Ao final, requereu a reforma da sentença e a procedência da ação para invalidar o resultado da eleição em relação à candidata, com consequente declaração de vacância do cargo.

Em
contrarrazões
(ID 22192513), o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tailândia e a candidata Círia de Nazaré
sustentaram, preliminarmente, a ausência de prova suficiente da prática de conduta vedada, destacando que o vídeo não foi veiculado oficialmente pela candidata, tampouco comprovada sua divulgação massiva. Argumentaram que a decisão de arquivamento do processo administrativo foi fundamentada e respaldada na ausência de materialidade. Em relação às imagens de propaganda, alegaram tratar-se de material reduzido, sem aptidão para influenciar o resultado do pleito, ocorrido com lisura e sob fiscalização do CMDCA. Defenderam, pois, a manutenção da sentença por ausência de provas que justificassem a cassação da candidatura.

O
Ministério Público
, em parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso
.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, mantendo a sentença de 1º grau, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformado, o
Ministério Público do Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a existência de omissão e obscuridade no acórdão atacado, sustentando que o Colegiado teria deixado de analisar a distinção entre as regras das eleições para conselheiros tutelares e as eleições político-partidárias, bem como de reconhecer violação ao art. 133, inciso I, do ECA, em razão de suposta inidoneidade moral da candidata decorrente de favorecimento político e distribuição de material de propaganda no dia da eleição. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

As partes embargadas não apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão e obscuridade no acórdão atacado, sustentando que o Colegiado teria deixado de analisar a distinção entre as regras das eleições para conselheiros tutelares e as eleições político-partidárias, bem como de reconhecer violação ao art. 133, inciso I, do ECA, em razão de suposta inidoneidade moral da candidata decorrente de favorecimento político e distribuição de material de propaganda no dia da eleição.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão apreciou de forma clara e coerente todas as questões suscitadas no recurso de apelação, concluindo que não restou comprovada a prática de ato de improbidade administrativa por parte da embargada, diante da ausência de provas robustas quanto à autoria, gravidade e potencialidade lesiva das condutas narradas, vejamos:

Analisando os autos, verifica-se que o vídeo utilizado como substrato fático para a alegação de favorecimento político feita pelo Ministério Público, no qual o Prefeito Municipal manifesta apoio à referida candidata, não possui comprovação de ter sido veiculado em redes sociais, tampouco há nos autos qualquer evidência técnica de que sua divulgação tenha sido promovida, direta ou indiretamente, pela candidata ou pelo agente político. Trata-se, portanto, de conteúdo cuja origem e propagação não foram devidamente demonstradas, ausentes inclusive elementos como endereço eletrônico (URL), plataforma de postagem ou mesmo ata notarial que ateste sua ampla circulação pública.

Logo, não estou demonstrado que o vídeo em questão foi de fato utilizado pela candidata, em suas redes sociais ou outro meio de difusão sistêmica, para obter o favorecimento indevido com captação ilícita de votos ou outra condutada equiparada ao abuso do poder político.

(...)

No que se refere à alegada prática de derrame de “santinhos” no dia da eleição, o conjunto probatório limita-se a
fotografias que registram a presença de número 4 (quatro) “santinhos” em frente à Escola São Felipe
, local de votação.

Tal circunstância, por si só,
não configura distribuição em massa ou organizada
, tampouco se mostra apta a demonstrar a autoria da recorrida na suposta infração.

Não se pode, portanto, extrair de tão parca prova a ocorrência de conduta vedada nos moldes do art. 82, IV, do Edital nº 001/2023/CMDCA-Tailândia/PA.

Importante frisar que, conforme amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, a configuração de condutas vedadas ou abuso de poder exige não apenas a existência do ato ilícito, mas também a comprovação de sua gravidade e da potencialidade para desequilibrar o pleito, o que inexiste na hipótese dos autos.

O simples apoio simbólico de autoridade política, sem pedido explícito da candidata, sem divulgação comprovada em massa, e sem qualquer elemento técnico que evidencie capilaridade ou repercussão eleitoral efetiva, não autoriza medida extrema como a cassação de mandato. Igualmente, a presença episódica de materiais de campanha em frente à local de votação, sem prova de vínculo com a candidata, não revela mácula relevante ao processo eleitoral. Nesse sentido: Eleições 2022. [...] AIJE. Governador. Vice–Governador. Candidatos eleitos. Abuso do poder político. Captação ilícita de sufrágio. Utilização indevida. Programa social.
[...] 5. O abuso do poder político configura–se quando o agente público, valendo–se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, desequilibra disputa em benefício de sua candidatura ou de terceiros [...]. A conduta deve ser grave o suficiente para violar a lisura e legitimidade do pleito
[...].” NE:

Trecho do voto do relator: “Além disso, as condutas tidas como abusivas devem ser graves o suficiente para violar a lisura do pleito. Mais especificamente,
no julgamento da AIJE n. 0600814- 85/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, ocorrido em 30/6/2023, DJe de 2/8/2023, este Tribunal Superior fixou as seguintes balizas para reconhecer o abuso de poder: i) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de pedir; ii) elementos objetivos que autorizem estabelecer juízo de valor negativo a seu respeito, de modo a afirmar que as condutas são dotadas de alta reprovabilidade (gravidade qualitativa); iii) elementos objetivos que autorizem inferir com necessária segurança que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade quantitativa).”

(Ac. de 25/4/2024 no RO-El n. 060187290, rel. Min. Raul Araújo.)

[ h t t p s : / / s j u r - s e r v i c o s . t s e . j u s . b r / s j u r - servicos/rest/download/pdf/3312109]

(...)

Pontue-se também, que não restou demonstrado que tais fatos tiveram influência decisiva no desempenho eleitoral da candidata, que obteve apenas 366 votos válidos e alcançou o terceiro lugar, em um universo de 100 mil eleitores, conforme informação contida na sentença. A ausência de elementos probatórios robustos impede, portanto, a conclusão de que houve violação à isonomia entre os candidatos ou qualquer quebra da legitimidade do certame.

A Turma julgadora ressaltou que, embora tenha havido divulgação de vídeo e existência de material de campanha nas proximidades do local de votação, não foi demonstrado o dolo ou a repercussão efetiva no processo de escolha dos conselheiros tutelares, razão pela qual se manteve a improcedência da ação.

Portanto, as alegações do Ministério Público, de que teria havido favorecimento político, afronta ao art. 133 do ECA e desconsideração da natureza autônoma das eleições do Conselho Tutelar, buscam, na verdade, reabrir a discussão de mérito e reformar o entendimento firmado pelo Colegiado, o que extrapola os limites objetivos dos embargos declaratórios.

O acórdão impugnado não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, pois enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, firmando entendimento de que as provas dos autos não evidenciam violação aos princípios administrativos nem afronta à moralidade pública.

Nesse contexto, a simples discordância do embargante com o resultado do julgamento não configura omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, nem autoriza o manejo de embargos com intuito infringente.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Desse modo, verifica-se que não há omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025